Tribunal: TJSP
Processo: 1001996-36.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Teto remuneratório. Ação de rito ordinário. Pretensão que haja o afastamento do redutor salarial do teto constitucional incidente sobre vencimentos, recebidos a título de exercício do cargo de Professor e Coronel da Polícia Militar. Admissibilidade. Verbas de natureza distintas que devem ser consideradas isoladamente na aplicação do teto remuneratório (art. 37, inciso XI da CF). Não

Ementa:
APELAÇÃO. Teto remuneratório. Ação de rito ordinário. Pretensão que haja o afastamento do redutor salarial do teto constitucional incidente sobre vencimentos, recebidos a título de exercício do cargo de Professor e Coronel da Polícia Militar. Admissibilidade. Verbas de natureza distintas que devem ser consideradas isoladamente na aplicação do teto remuneratório (art. 37, inciso XI da CF). Não caracterização de majoração ou extensão de vantagem a servidor. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. – RECURSO DESPROVIDO.